Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA ORAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATADA. . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que pronunciou o acusado por homicídio qualificado, excluindo, no entanto, a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a pronúncia por homicídio qualificado do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima com base nos elementos probatórios presentes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, na fase de pronúncia, é permitida apenas quando houver prova inequívoca de sua inexistência. No caso, a prova oral demonstra que ao discutirem entre o portão da residência da vítima, o portão caiu sobre a vítima, momento em que o acusado a atingiu com golpes de faca em seu pescoço, ou seja, enquanto estava caída ao chão, indício que justifica a inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, não se mostrando ela manifestamente inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703448, 3a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 18.05.2023.